Tribunal: TJDFT
Processo: 0723342-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723342-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JADISON SOARES DA SILVA IMPETRANTE: JUNIOR SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente JADISON SOARES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA, que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença que o pronunciou pela prática do crime descrito nos art. 121-A, § 1o, inciso I, § 2o, inciso III, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006. O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/01/2025, e a prisão foi convertida em preventiva. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal pois, na data da impetração, o paciente encontrava-se preso há mais de 170 dias. Argumenta que a decisão coatora contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois traz fundamentação genérica e baseada na gravidade abstrata do delito. Aduz que o paciente não representa risco à ordem pública ou à instrução criminal, tem mostrado interesse em cooperar e não há risco de fuga. Salienta ainda que o paciente possui endereço fixo e trabalho lícito como pedreiro. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na presença dos indícios de materialidade, autoria e necessidade de acautelar a ordem pública (ID. 72774212). A denúncia narrou os seguintes fatos (ID. 72774212): [...] Na tarde de 5 de janeiro de 2025 (domingo), entre 16h e 17h30, na Rua SL, Quadra 83, Lote 5, Santa Luzia, Estrutural/DF, o denunciado, livre e consciente, com ânimo homicida, ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, desferiu golpe de FACA contra Ana Moura Virtuoso, sua companheira, matando-a, conforme se extrai do Laudo Cadavérico n. 558/2025 – IML (ID 222537455). O crime foi praticado contra a mulher por razão da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar. Apurou-se que a vítima e o denunciado mantinham relacionamento amoroso com dois filhos em comum, sendo frequentes as agressões físicas e verbais contra a vítima por parte dele. Na data dos fatos, o denunciado e a vítima estavam em casa e tiveram uma discussão, momento em que JADISON desferiu um golpe de faca contra Ana, atingindo-a na região torácica esquerda. Na sequência, o denunciado saiu da residência, dizendo que teria matado sua mulher e, depois, se evadiu do local. Enquanto a vítima foi socorrida por populares até a 8a DP, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu. Posteriormente, o denunciado foi preso em flagrante na Rodoviária de Formosa/GO, tentando fugir rumo à cidade de Corrente/PI (ID 222537456). DA CAUSA DE AUMENTO O denunciado agiu na presença física de descendente da vítima. [...] Em linha de princípio, os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva. De acordo com a ata da audiência de custódia, “o custodiado foi perseguido de forma incessante, seja na mata, em momento inicial, seja quanto os policiais empreenderam diligências para localizar o endereço dos familiares, até obterem êxito em capturá-lo.” (ID. 222066463 – autos 0700459-15.2025.8.07.0001). Ademais, o suposto crime fora cometido na frente do filho do casal e o paciente ostenta várias passagens criminais por delitos relacionados à violência doméstica. Nesse cenário, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, além de está demonstrado o perigo do estado de liberdade do paciente. As alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. A pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP. O inciso II do referido artigo permite a prisão preventiva para aqueles condenados por outro crime doloso, que é o caso do paciente, condenado como incurso na pena do artigo 180 do CP na ação no 0721773-51.2024.8.07.0001. Logo, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, em análise preliminar, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de junho de 2025. BRASÍLIA, DF, 11 de junho de 2025 18:15:29. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.